Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-83.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001400-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), MIKAEL VELOZO LIMA - CPF: 116.736.706-52 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), KELIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.992.051-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA CONCEICAO - CPF: 080.479.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CEZAR DOS SANTOS - CPF: 063.878.999-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.

DA SUPOSTA ILEGALIDADE DECORRENTE DA FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA PRISÃO DO INCREPADO
–
INOCORRÊNCIA -
MERA IRREGULARIDADE

ADMINISTRATIVA
QUE NÃO SE PRESTA À NULIFICAÇÃO DO ERGÁSTULO - PRECEDENTES –
2.
DO DECRETO SEGREGATÍCIO
–
PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
- MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA PARA
ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE –
3.
DA ALARDEADA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR
– SEGREGAÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL, QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A teor do que preceitua o art. 426, §6º da CNGC/MT e consoante entendimento firmado na jurisprudência deste eg. Sodalício, é totalmente dispensável a expedição de carta precatória para regularização de ordem prisional subscrita por juízo diverso que esteja disponível no sistema do BNMP, configurando a ausência da aludida missiva mera irregularidade administrativa, que além de perfeitamente sanável, não nulifica o decreto segregatício.

2.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos e idôneos que demonstrem a gravidade concreta da conduta iníqua e a periculosidade social do paciente, ambas reveladas pela violência exacerbada do
modus operandi
, tudo a indicar a necessidade do encarceramento provisório para o acautelamento do corpo social; não sendo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado suficientes ao afastamento do
periculum libertatis
, tampouco à substituição do ergástulo por restrições menos severas.

3.

Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime de cumprimento a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:
DR. WAGNER SANTOS COSTA

PACIENTE: MIKAEL VELOZO LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra atos atribuídos ao
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
em desfavor deste, nos autos da Medida Cautelar n.º 1003123-34.2021.811.0078 (PJe); bem assim, por
deixar de proceder com a regularização da segregação cautelar após o cumprimento da aludida ordem prisional
, em desacordo com o que determina a Seção 14 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC - Judicial).

Contextualizando os fatos, narra o firmatario do remédio heroico que na data de
06/12/2021
, foram deferidas as medidas cautelares de
busca e apreensão
e
prisão preventiva
em desfavor do beneficiário deste
writ
, diante da existência de fundadas suspeitas acerca de seu envolvimento no crime de
homicídio qualificado
perpetrado em face da vítima
Junior Cezar dos Santos
; sendo a aludida ordem prisional efetivamente cumprida na data de
07/12/2021
, no município de Barra do Bugres/MT, ocasião em que o MM. Juiz Plantonista determinou a expedição de ofício ao juízo subscritor do mandado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, procedesse com a regularização da prisão de
MIKAEL VELOZO LIMA

“sob pena de se presumir desinteresse na manutenção de sua prisão”
.

Prosseguindo, o causídico assevera que, a despeito do transcurso do aludido prazo,
inexistem notícias acerca de eventual envio de carta precatória ou qualquer outro documento apto a demonstrar a imprescindibilidade de manutenção da custódia, tampouco qualquer pedido de recambiamento do paciente para o d. Juízo de Sapezal/MT
; o que, no entender da i. Defesa, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem, inclusive liminarmente.

Nessa ordem de ideias, o impetrante invoca o
princípio constitucional da presunção de inocência
e a
excepcionalidade da prisão preventiva
frente às demais providências cautelares; para então defender as teses de
carência de fundamentação jurídica válida
e
inexistência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que muito embora o favorecido nessa ordem tenha sido vinculado ao crime doloso contra a vida, a sua “participação” no cenário delituoso limita-se tão somente ao fato de ter sido coagido pela executora
Keliane Pereira da Silva
a testemunhar o homicídio, o que é de todo insuficiente para consubstanciar os indícios mínimos de autoria exigidos para imposição da cautelar extremada.

Ainda nesse viés, acrescenta que além de ser
primário, de bons, antecedentes, residente em endereço fixo e exercente de labor lícito
, o paciente se compromete a não se ausentar da Comarca sem prévia comunicação ao Juízo, a não frequentar locais proibidos e a comparecer a todos os atos processuais para os quais for indicado; inexistindo, portanto, nada de concreto a desabonar sua conduta, tampouco a indicar que, acaso solto, colocará em risco o corpo social, tumultuará a colheita de provas ou se furtara de eventual responsabilização criminal;
não se prestando meras ilações abstratas referentes ao clamor público, à certeza da impunidade e à gravidade abstrata do crime em apuração para consubstanciar o requisito pertinente ao
periculum libertatis
.

Por fim, acrescenta que as peculiaridades fáticas assomadas às condições pessoais ostentadas pelo paciente ensejam a conclusão de que, acaso eventualmente condenado em primeira instância, o favorecido nessa ordem não será submetido ao regime fechado, sendo, portanto,
desproporcional
a sua manutenção em cárcere [tese de violação do princípio da homogeneidade das cautelares];
a tornar imperiosa a substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP)
.

Com lastro em tais premissas, o subscritor do
writ
pugna pela concessão
in limine
da ordem, colocando-se o paciente imediatamente em liberdade, mediante a expedição do competente alvará de soltura; ao que acrescenta pedido subsidiário de substituição do ergástulo por restrições não prisionais (art. 319, CPP), preferencialmente
“aquela consistente no comparecimento periódico em juízo”
. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados no ID 116722461 ao ID 116722467.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1023373-31.2021.811.0000 – anteriormente impetrado; vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
117461989) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 117696965.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 118400042).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que o ora paciente
MIKAEL VELOZO LIMA
encontra-se preso preventivamente em razão da existência de fortes indicativos de que seria um dos responsáveis pelo crime de homicídio qualificado perpetrado em face da vítima
Junior Cezar dos Santos.

Dessume-se da prova pré-constituída que
na noite de
06/10/2021
, o ofendido teria se dirigido ao “Bar da Kelly”, de propriedade da codenunciada
Keliane Aparecida da Silva
, localizado na Rua do Cará, na cidade de Sapezal/MT, a fim de ingerir bebidas alcoólicas, tendo ali permanecido por algumas horas. Consta, ainda, que após o encerramento das atividades do bar naquela data, a vítima teria pegado uma carona com a proprietária até a localidade conhecida como “Cinzeiro/ZBM”, onde continuou bebendo em outro estabelecimento comercial – também pertencente à coacusada
Keliane
.

Ao final da noite, o valor referente à consumação das bebidas pelo ofendido teria somado mais de R$300,00 (trezentos reais) e, embora tivesse conhecimento da dívida, a vítima aparentemente não tinha dinheiro suficiente para quitá-la; motivo pelo qual, a proprietária do estabelecimento
Keliane Aparecida da Silva
teria convocado o corréu
Rafael da Conceição
e o ora paciente
MIKAEL VELOZO LIMA
para auxiliá-la na cobrança dos valores devidos.

Desta feita,
por volta das
01h39min
, os três suspeitos e a vítima teriam embarcado na caminhonete de
Keliane
, e enquanto a corré conduzia o veículo por uma estrada vicinal, os demais acusados deram início à cobrança da aludida dívida, insistindo para que
Junior Cezar dos Santos
efetuasse o pagamento - o que, contudo, restou infrutífero.

Assim, em dado momento,
Keliane
teria parado o veículo e, tão logo desembarcaram, os acusados
Rafael
e MIKAEL
passaram a agredir fisicamente a vítima, atingindo-lhe com chutes e socos, que o levaram a cair desfalecido no chão. Nesse momento, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade em que se encontrava a vítima,
Keliane
teria desferindo-lhe sucessivos golpes de arma branca [faca] nas regiões da face, pescoço e tronco - dos quais pelo menos 05 (cinco) atingiram regiões vitais, causando-lhe a morte.

Após algumas diligências investigativas, em
02/12/2021
a d. autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de
MIKAEL VELOZO LIMA
e de seus comparsas
Keliane Aparecida da Silva
e
Rafael da Conceição
,
o que restou acolhido pelo MM Juiz de 1º grau no dia
06/12/2021
, sob o argumento da
garantia da ordem pública
; sendo a respetiva ordem prisional devidamente cumprida em
07/12/2021
, no município de Barra do Bugres/MT, estando o beneficiário deste
writ
recolhido ao cárcere desde então.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suposta ilegalidade decorrente da falta de regularização da prisão do paciente.

De início, o subscritor do
writ
busca desconstituir o ergástulo sob o argumento de que, embora por ocasião do cumprimento do mandado de prisão preventiva, o d. magistrado plantonista tenha determinado a expedição de ofício ao juízo subscritor da aludida ordem prisional, a fim de que se manifestasse acerca do (des)interesse na manutenção do claustro provisório; até a data em que impetrada a presente ação de dignidade constitucional,
não havia sido procedida a regularização da prisão de
MIKAEL VELOZO LIMA
pelo juízo prolator do édito segregatício via carta precatória, tampouco requisitado o recambiamento do increpado à Comarca de Sapezal/MT
; o que, segundo o causídico, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem.

Todavia,
a razão não lhe assiste
.

Isso porque, como bem aquilatado pela d. autoridade judiciária em seus informes (ID 117696965) e a teor do que preceitua o
art. 426, §6º
do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT – CNGC/MT (disponível em: https://corregedoria.tjmt.jus.br/pagina/11),
é desnecessária a expedição de carta precatória para regularização de prisão, nos casos em que a decisão constritiva constar do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP-CNJ);
podendo tais mandados de prisão, inclusive,
“
ser cumpridos
...
ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu, sem a necessidade de deprecação
, conforme intelecção do art. 289, § 1º, do CPP”
(vide: STF, HC 154.044/RS,
Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 23.03.2018).

E na hipótese em voga, conquanto a cópia do mandado de prisão preventiva expedido em face de
MIKAEL VELOZO LIMA
não integre a prova pré-constituída pelo nobre causídico, em consulta aos sistemas internos informatizados deste eg Sodalício Estadual, verifiquei que, de fato, a aludida ordem prisional foi devidamente inserida no BNMP sob o n.º 1003123-34.2021.8.11.0078.01.0001-20, estando, portanto, acessível tanto ao Juízo de Sapezal/MT – de onde partiu a ordem segregatícia, quanto ao Juízo de Barra do Bugres/MT – onde foi dado efetivo cumprimento ao mandado de prisão; o que, por si só, afasta a ilegalidade alardeada.

Mas ainda que fosse diferente, é certo que a ausência de regularização da prisão decorrente do cumprimento de ordem prisional expedida pelo juízo de outra comarca, por si só,
não se presta a nulificar a segregação cautelar
, na medida em que configura
mera irregularidade administrativa
, perfeitamente sanável.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo eg.
TJMT
:

“A prisão efetuada em comarca diversa da responsável pela emissão do mandado de prisão, sem a expedição de carta precatória, não torna a prisão ilegal, pois constitui mera irregularidade, perfeitamente sanável, prevalecendo, nessas hipóteses, o interesse público em ver o procurado recolhido ao cárcere.
A regularização do ato refuta a ocorrência de constrangimento ilegal.”
(N.U 1017320-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

À vista de todo o exposto,
tenho por incabível a concessão da ordem sob esse viés.

2.

Do decreto constritivo.

Lado outro, também
não encontro motivos
para acolher as teses de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos legais
para imposição da
ultima ratio
.

Dessume-se da decisão combatida, anexada sob o ID 116722462, que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime imputado [
homicídio qualificado
]
ultrapassa o patamar dos 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos
elementos informativos encartados no caderno investigativo
, a exemplo do
boletim de ocorrência
,
laudo pericial de necropsia
e
depoimentos colhidos na fase policial
; o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da medida extrema.

Até mesmo porque, é sabido que a imposição da prisão preventiva não exige certeza acerca da autoria delitiva, bastando que existam
indícios
, ainda que mínimos, capazes de vincular o sujeito ao cenário criminoso
, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que assim não fosse, consta das informações prestadas pelo juízo impetrado que
MIKAEL VELOZO LIMA
e

seus comparsas foram formalmente
denunciados
pelo Ministério Público em
21/12/2021
, sendo a
exordial acusatória devidamente recebida
em 1ª instância na data de
20/01/2022
, instaurando-se a
Ação Penal n.º 1003274-97.2021.811.0078 (PJe)
; o que reforça a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

Sobre o tema, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Enfim, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que a
gravidade concreta
da conduta e a aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi

empregado, evidenciam a indispensabilidade da prisão para
acautelar a ordem pública.

À vista disso e considerando o cenário fático delineado no início deste voto, concluo que os argumentos lançados pela autoridade tida por coatora no decreto constritivo se revelam idôneos, pois, ao que tudo indica, além de ter sido cometido em
concurso de agentes
, o crime doloso imputado ao increpado foi praticado mediante
emprego de exacerbada violência
, visto que a vítima sofreu
sucessivos golpes com objeto contundente na região da cabeça
e, posteriormente,
foi esfaqueada pelo menos 08 (oito) vezes
, causando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte; circunstâncias que, a meu ver, justificam a imposição da
ultima ratio
.

A propósito, é nesse sentido o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

“[...]
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
Precedentes.”
(vide: HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020) – Grifei.

“
A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
[...] Nesse contexto, tem-se por
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Precedentes.”

(AgRg no RHC 155.587/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) – Destaquei.

À vista disso, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
da conduta e à
aparente periculosidade social
do agente, evidenciadas pelo
violento
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência
,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição do Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo deixar evidente a gravidade exacerbada do crime e a periculosidade do agente, o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas para o resguardo do corpo social, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

3.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Enfim, também
não verifico
a alardeada desproporcionalidade da medida constritiva e consequente violação ao princípio da homogeneidade das cautelares suscitada
en passant
pela i. Defesa na exordial deste remédio heroico.

Isso porque, é sabido que não cabe a esse eg. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela, visto que tal exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). Destaquei.

Diante deste cenário, concluo pela impossibilidade de afastamento da medida segregatícia provisória imposta ao beneficiário do
writ
à conta da suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, notadamente porque, como já aquilatado, a restrição à sua liberdade se revela indispensável à proteção de toda a coletividade, não havendo, portanto, como taxá-la de desproporcional.

Portanto, uma vez
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MIKAEL VELOZO LIMA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022